Tribunal: TJDFT
Processo: 0722907-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que seu nome foi indevidamente incluído nos cadastros de inadimplentes, em razão de débitos vencidos em 2016 e 2017 que, segundo asseverou, jamais contraiu, tratando-se de contratação mediante fraude de terceiro. Requereu a declaração de inexistência dos débitos (R$464,99), exclusão das restrições inseridas ao seu nome perante os cadastros de proteção ao crédito e reparação por dano moral.
2. Trata-se de recurso (ID32380736) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o contrato 2210079257, assim como os débitos a ele referentes (R$ 464,99) e condená-la a excluir o registro da dívida apontada contra o autor em seus sistemas e nos assentamentos de proteção ao crédito, bem como a pagar R$4.000,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma ter agido no exercício regular de direito, uma vez que o autor/recorrido foi titular da unidade consumidora de energia elétrica no 2210079257, situada em Santo Antônio do Descoberto/GO, no período de 02/09/2009 e 11/01/2017, e deixou de adimplir 6 (seis) faturas, o que motivou a inclusão do seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Alega inexistência de indícios de fraude, visto que para o fornecimento de energia elétrica é exigida a apresentação dos documentos originais e comprovante de posse/propriedade do pretenso consumidor, os quais são previamente conferidos. Aduz ausência de dano moral, porquanto não houve ofensa a qualquer direito da personalidade do autor/recorrido, tratando-se de mero dissabor. Assevera que o valor fixado a título de indenização é excessivo, favorecendo o enriquecimento ilícito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade
5. No caso, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou o contrato firmado ou qualquer documento apto a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes. Logo, é indevida a inclusão do nome do autor/recorrido em órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos ora reclamados (extrato – ID32380712).
6. Impende consignar que as telas sistêmicas, por si só, não são suficientes para comprovar a existência de relação contratual entre os litigantes, por se tratar de documentos unilaterais. Para que o documento goze de autenticidade e validade jurídica é necessário constar assinatura digital no padrão ICP-Brasil ou que seja admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10 da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001), o que não ocorreu na hipótese.
7. A inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de reparação por danos morais, não havendo, na hipótese, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.